Tribunal: TJSP
Processo: 0081877-36.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - PESSOA JURÍDICA QUE NÃO COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE DE SATISFAÇÃO DAS DESPESAS DO PROCESSO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE - DEVER DE RECOLHER CUSTAS REFERENTES AO PREPARO REGULAR- INTIMAÇÃO PARA FINS DE RECOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO - DESERÇÃO DA APELAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO